Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
RAI no 1011020-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Vistos etc.
Não obstante o labor combativo do douto patrono da agravante, não verifico nenhum fato novo que justifique mudar o meu posicionamento exarado na decisão de ID no 44010499.
Inclusive, os motivos da não reconsideração foi delineados no RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, contra a mesma decisão recorrida e idêntica liminar recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora